Tribunal: TJDFT
Processo: 0000538-31.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CABIMENTO. AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ainda que se vise ao prequestionamento.
2. Concede-se ao réu da suspensão da execução da pena pelo período de 2 (dois) anos, se ele preenche os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal.
3. Cabe ao Juízo da Execução fixar as condições que entender pertinentes na aplicação do benefício, razão pela qual é inviável o pedido de afastamento prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, sobretudo porque o § 1o do art. 78 remete ao art. 46, ambos do Código Penal, o qual dispõe que tal condição é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade, que é o caso dos autos.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.